Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732636-94.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL GEDIAEL PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos, nos termos do artigo 581, inciso IV, do CPP, contra a sentença de pronúncia que submeteu os ora recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seus recursos, as defesas dos recorrentes pugnam pela impronúncia, por considerarem não haver elementos nos autos capazes de demonstrar os fatos articulados pelo órgão acusador, concernente ao delito constante da peça acusatória. 2.1. Ultrapassado o juízo de pronúncia, buscam o afastamento das qualificadoras consideradas pelo Juízo singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foram os recorrentes que praticaram o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. IV. DISPOSITIVO. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pugnando pela sua impronúncia, uma vez que não há qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não restando configurados indícios mínimos de autoria a ensejar a sua submissão a julgamento perante o júri popular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do CPP. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025